Tribunal: TJPA
Processo: 0608634-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5915 - Isenção
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0608634-80.2016.8.14.0301

APELANTE: MINERACAO BURITIRAMA S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Tributário. Apelação Em Mandado De Segurança Preventivo.

Transporte De Mercadorias Destinadas À Exportação.
Imposto Sobre Circulação De Mercadorias E Serviços
Icms. Impossibilidade De Concessão De Segurança Para Alcançar Situações Futuras E Indeterminadas. Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1-Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar livres de apreensão mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 922016390000016, destinadas à exportação, sem, contudo, estender a decisão a todas as operações futuras de transporte internacional de mercadorias.

II.
Questão Em Discussão

2- A questão consiste em verificar à pretensão do Apelante à ampliação do objeto da segurança concedida pelo Juízo de 1º grau, a fim de que alcance todas as operações de transporte de mercadorias ao exterior e anulação de todos os autos de infração já lavrados.

III.
Razões De Decidir

3-
Apesar de legalmente admitido o caráter preventivo da ação mandamental, o pedido visa impedir a ocorrência de causas futuras e indeterminadas, verdadeira tutela genérica que não pode ser chancelada pelo Judiciário.

4-Neste contexto, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, uma vez que o apelante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação contra nenhum ato específico.

5-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança para impedir, de forma abstrata, a prática de atos administrativos futuros e indeterminados, exigindo a comprovação de ameaça efetiva decorrente de conduta concreta da autoridade coatora (STJ, AgInt no REsp 1945760/MT; STJ, REsp 1594374/GO).

IV.
Dispositivo

6-Recurso desprovido.

________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1945760/MT, Rel. Min. Og Fernades, T2, j. 02.08.2022, DJe 09.08.2022; STJ, REsp 1594374/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 20.04.2017, DJe 05.05.2017; TJ-PA, Apelação Cível nº 03743399820168140301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 10034058620218110041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 27.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A.
,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execuções Fiscais de Belém que em Mandado de Segurança, impetrado pelo Apelante contra ato coator atribuído ao
DELEGADO DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DFI DO ESTADO DO PARÁ
concedeu a segurança para declarar liv
res de apreensão as mercadorias especificadas nos Termos de Apreensão e Depósito nº
922016390000016
, por se destinarem a exportação.

A sentença concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“Passo a análise do mérito, unicamente sobre o pedido de liberação das mercadorias apreendidas durante a fiscalização.

Analisando os fatos e documentos apresentados pelo impetrante, observo que é cristalino seu direito líquido e certo, sendo a questão de fácil deslinde. Senão vejamos: o termo de apreensão e depósito juntado aos autos expressamente prevê que deve o contribuinte recolher o ICMS devido ou impugnar o ato em 30 dias. A exigência de antecipação do pagamento do ICMS a quando da entrada de suas mercadorias no território paraense, com a apreensão de suas mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é expressamente vedado, nos termos da Súmula 323 do STF, que dispõe: "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

(...)

Diante do exposto, confirmo a liminar e concedo a segurança pleiteada na inicial, com fundamento no art. 1º da Lei 12.016/2009, unicamente no sentido de restarem livres de apreensão as mercadorias especificadas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 922016390000016.

Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, na forma do art. 487, VI, do CPC/15, sobre o pedido de não incidência do ICMS sobre operações de transportes iniciados no território paraense de produtos destinado à exportação.

(...)”

Opostos Embargos de Declaração, estes restaram rejeitados.

Em razões recursais, a Mineração Buritirama informa que impetrou
Mandado de Segurança para o reconhecimento do direito líquido e certo da Recorrente de não ser compelida ao pagamento do ICMS sobre operações de transporte iniciados no território paraense de produtos da Apelante destinados à exportação, em razão de patente vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, bem como que se determine a anulação de eventuais cobranças lançadas, como é o caso do termos de apreensão e depósito nº 922016390000016, 922016390000022 e 922016390000023.

D
efende a reforma da sentença para que seja declarado seu direito a não recolhimento de ICMS sobre todas as operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação, bem como, pretende a anulação de todos os autos de infração já lavrados.

Aduz a existência de
regra constitucional imunizante para o ICMS nas operações de exportação e que a Lei Complementar n.º 87/96, observando os ditames do art. 155, parágrafo 2º, inciso XII, alínea “e” e do art. 146, inciso II, ambos da CF, limitou o poder dos Estados e do Distrito Federal a fim de afastar a exação do ICMS sobre os serviços de transporte que destinem mercadorias para o exterior.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença e desprovimento da apelação.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

A questão consiste em verificar à pretensão do apelante à ampliação do objeto da segurança concedida pelo Juízo de 1º grau, a fim de que alcance todas as operações de transporte de mercadorias ao exterior e anulação de todos os autos de infração já lavrados.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para declarar livres de apreensão as mercadorias especificadas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 922016390000016, por se destinarem a exportação, contudo, fora silente quanto à declaração do seu direito ao não recolhimento de ICMS em todas as operações de transporte de mercadorias destinadas a exportação e não somente a ao Termo de Apreensão e Depósito nº 922016390000016.

Apesar de legalmente admitido o caráter preventivo da ação mandamental, o pedido visa impedir a ocorrência de causas futuras e indeterminadas, verdadeira tutela genérica que não pode ser chancelada pelo Judiciário.

Neste contexto, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, uma vez que o apelante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação contra nenhum ato específico.

Com efeito, não se está a proteger direito líquido e certo na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder, mas sim, garantir salvo conduto para situações incertas e indeterminadas, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência.

Para viabilizar a concessão da segurança preventiva, não basta o
simples receio por parte do impetrante de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido, é
necessário que se demonstre a existência de real
ameaça ao direito por meio
de atos concretos ou preparatórios praticados pela autoridade coatora.

Neste sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessária demonstração, na ação mandamental preventiva, dos atos concretos efetivados pela Autoridade Impetrada, que ameacem o direito líquido e certo da Impetrante, sob pena de se caracterizar em pretensão de obter provimento genérico, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO
. 1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no mandado de segurança preventivo, é indispensável, para a concessão da ordem, a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1945760 MT 2021/0195960-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022 - grifei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO
. (...) 4
. O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg
no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1594374 GO 2016/0080130-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017 - grifei)

No âmbito dos Tribunais Pátrios sedimentou-se o entendimento vinculante:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. RECURSO INTENTADO CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DENEGOU A ORDEM. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO.
ICMS. ISENÇÃO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA REAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA EFETIVA E CONCRETA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA DE 1º GRAU. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 03743399820168140301 22134062, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público -grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS —
DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO TITULAR, LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS — AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E ATO DE MERCANCIA — TEMA 1.099/STF - PLEITO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO — IMPOSSIBILIDADE
— CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM OS TEMAS 810/STF e 905/STJ — RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...)

2.
O pedido de inexistência de relação jurídico-tributária deve ser restrito ao caso descrito nos autos, não sendo possível acolher pedido de caráter genérico e abstrato
. 3. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

(TJ-MT 10034058620218110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)

Extrai-se da jurisprudência, que na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras da mesma espécie.

Com efeito, não tendo a Apelante demonstrado o ato concreto de violação de direito, ou a eminência deste, impõe-se a denegação do pedido.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-Pa.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025